Tribunal: TJDFT
Processo: 0713858-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713858-64.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: VERAILDES DE JESUS SANTANA D E S P A C H O A NEOENERGIA noticia o cumprimento integral da obrigação de pagar referente aos honorários. Pede que seja determinada a intimação da autora para proceder o levantamento do valor depositado e o consequente arquivamento dos autos. Com o julgamento da apelação, exauriu-se a prestação jurisdicional neste instância recursal. Assim, remetam-se os autos à Secretaria da Turma para que aguarde e certifique o trânsito em julgado do acórdão. Determino a remessa dos autos à instância de origem a fim de que seja analisada a petição (ID 59782609). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator